Tribunal: TJDFT
Processo: 0755875-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0755875-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA, RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS LIMA PACIENTE: MIGUEL COSTA PIERRE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de Miguel Costa Pierre, no contexto de execução de pena a que foi condenado, qual seja, 3 anos e 6 meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime de fraude a credor, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que negou autorização para viagens internacionais requeridas pelo paciente (Autos de Execução no 0406225-80.2025.8.07.0015). Consta que o magistrado de origem indeferiu o pleito de viagens ao exterior, ao fundamento de que a frequência e duração dos deslocamentos comprometeriam a fiscalização e o acompanhamento do cumprimento da pena, e que seria necessária a comprovação do início e regularidade do cumprimento das medidas, afirmando, ainda, inexistir comprovação de que o sentenciado tivesse iniciado e cumprido regularmente a prestação de serviços, ou de que os eventos internacionais não poderiam ser adiados; posteriormente, em pedido de reconsideração, o indeferimento foi mantido, sob o fundamento de que não teria sido juntada passagem aérea de retorno ao Brasil. O impetrante, em síntese, sustenta que o writ objetiva apenas o deferimento das viagens e que houve equívoco de verificação, pois o bilhete de retorno teria sido efetivamente anexado no pedido de reconsideração (mov. 47.12), não se justificando o indeferimento por ausência do documento. Alega, ainda, que foram juntados comprovantes do início e do cumprimento das sanções, além de comprovação dos pagamentos da prestação pecuniária, bem o contrato de prestação de serviços e documentos que delimitariam os compromissos profissionais no exterior, reforçando que o paciente não pretende se eximir das obrigações, mas compatibilizá-las com trabalho e vida familiar, inclusive com manutenção do cumprimento das medidas nos meses das viagens. Quanto à urgência, afirma-se o periculum in mora diante de viagens marcadas para janeiro de 2026 e do encerramento do semestre forense em poucos dias, de modo que a negativa inviabilizaria o cumprimento de contratos profissionais e acarretaria prejuízos financeiros e despesas já assumidas. Ao final, requer-se a concessão de liminar e, no mérito, a concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de viajar nos períodos indicados (02 a 15/01/2026 para Canadá e França; 18/02 a 15/03/2026 para os Estados Unidos; 06 a 18/04/2026 para Lisboa), sem prejuízo da prestação de serviços à ABRACE nos dias remanescentes de cada mês, conforme cronograma a ser indicado pela instituição. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se observa, trata-se de habeas corpus contra ato do Juízo da Vara De Execuções Das Penas E Medidas Alternativas Do Distrito Federal, apontando, em síntese, a necessidade de viagens do sentenciado nos períodos indicados (02 a 15/01/2026 para Canadá e França; 18/02 a 15/03/2026 para os Estados Unidos; 06 a 18/04/2026 para Lisboa). De início, verifica-se que o pleito do paciente foi indeferido pelo Juízo a quo nos seguintes termos (ID 79660125): "Trata-se de pedido formulado para conversão de pena de prestação de serviços à comunidade para prestação pecuniária e autorização de viagem internacional, nos termos da petição do movimento 30. O Ministério Público se manifestou hoje 28/11/2025, oficiando contrariamente aos pleitos formulados (mov.33). Vieram os autos conclusos. Os pleitos devem ser indeferidos em face dos elementos carreados aos autos. Antes do mais, necessário que pedidos para alteração da execução penal, venham acompanhados de provas documentais que permitam a avaliação das condições pessoais do sentenciado e dos motivos que fundamentam o pedido. Assim, de plano, deve ser desconsiderado dos autos a foto apresentada no mov. 30.1 de um eventual veículo de propriedade da Instituição Filantrópica onde o sentenciado foi encaminhado para cumprimento das horas de prestação de serviços à comunidade. Com efeito, as prestações pecuniárias do Juízo da Vepema/DF, seguem normas regimentais estabelecidas pelo E. CNJ e E. TJDFT, precedidas de visitas dos servidores do juízo, regramento para envio de valores, forma de gastos e prestações de contas. Tudo seguindo procedimentos autuados com o fim específico, sendo beneficiadas as instituições anteriormente cadastradas em ordem cronológica e que atendem os requisitos do regramento estabelecido. Portanto, eventual destinação de valores de prestações pecuniárias (como é o caso de uma das restritivas de direito cumprida pelo sentenciado, estabelecidas pelo r. Acórdão do TJSP), seguirão o padrão de todos os demais sentenciados do Juízo. De igual forma, o valor arbitrado em penas dessa modalidade, seguem padrões do Juízo com elaboração de relatório do Posto Psicossocial e apreciação judicial, após a devida comprovação documental sobre situação socioeconômica dos sentenciados. Desconsidero a foto do mov. 30.1 Superada essa preliminar, passo análise sobre o pedido de conversão da modalidade da execução penal. No caso em concreto, o sentenciado apenas alegou situação de dificuldades para o cumprimento de pena, sem, todavia, demonstrar por provas jurídicas, sua efetiva incapacidade para prestar serviços à comunidade. Ademais, o fato de exercer atividade profissional em nada lhe diferencia da maior parte dos sentenciados que cumprem pena neste Juízo e que conciliam as atividades. Assim, o sentenciado deverá adaptar-se, de tal forma a amoldar sua rotina semanal (inclusive de trabalho) com o cumprimento da pena. Além disso, o sentenciado não apresentou comprovação de que os cuidados de sua esposa, portadora de Demência Frontotemporal, recaem exclusivamente sobre sua pessoa. Inversamente, a carga de trabalho e a situação socioeconômica informada, comprovam que o sentenciado possui a assistência de terceiros para auxiliar sua esposa. Nesse ponto, importante destacar o substancioso parecer do Ministério Público, destacando que: "As alegações são internamente contraditórias. O sentenciado sustenta, para justificar a conversão da pena, que sua rotina pessoal e familiar estaria profundamente comprometida, sobretudo pelos cuidados exigidos pela condição de saúde de sua esposa. Todavia, ao mesmo tempo, pleiteia diversas viagens internacionais, muitas delas longas e de natureza exclusivamente profissional. A contradição é evidente: Se sua esposa depende de cuidados constantes e diretos, como afirma, não é crível que possa ausentar-se do país repetidamente. Se pode viajar, então não existe a incapacidade pessoal alegada para cumprir a prestação de serviços”. De fato, a intenção de realização de viagens internacionais, inclusive por períodos longos, ao mesmo tempo que contrariam a fundamentação da necessidade de cuidados com familiares, atestam a plena possibilidade de cumprimento da pena restritiva de direitos na modalidade prestação de serviços à comunidade. Por fim, sobre esse ponto, a modalidade foi estabelecida no r. Acórdão do E TJSP, somente uma manifesta impossibilidade de cumprimento nesse formato, devidamente comprovada nos autos, autoriza análise judicial de eventual modificação. Não há sombra dessa necessária comprovação. Portanto, indefiro, por ora, o pedido de conversão da modalidade de pena restritiva de direitos, alterando a forma inicial estabelecida pelo r. Acórdão do E. TJSP. Melhor sorte não socorre o sentenciado em relação aos pedidos de autorização para realizar viagens internacionais. O sentenciado solicitou autorização para se ausentar do país nos períodos de 2 a 15 de janeiro de 2026 para realizar viagem em família para o Canadá e França; de 18 de fevereiro a 15 de março de 2026 para os Estados Unidos, sem viagem de retorno comprovada e de 6 a 18 de abril de 2026 para Lisboa. Verifico que a frequência e duração das viagens agendadas compromete a fiscalização e o acompanhamento regular de cumprimento da pena arbitrada. Ademais, para avaliação desse pleito, necessário que se comprove o início e a regularidade na forma encaminhada em sentença admonitória realizada em 30/10/2025 (movimento 19). Sequer existe nos autos comprovação de que o sentenciado iniciado e cumprido com regularidade o período de prestação de serviços a comunidade fixada, ou comprovação de que tais eventos não podem ser adiados para momentos posterior após o efetivo cumprimento da pena pelo sentenciado. Ressalto, novamente, que compete ao sentenciado adaptar sua rotina e obrigações de modo a acomodar o cumprimento da pena arbitrada e não ao Juízo da execução penal adequar a pena ao desejo do apenado, sem a devida fundamentação. Indefiro também nesse momento, o pleito de ausência do país, sem a demonstração de regularidade no início e regular comparecimento às horas estabelecidas judicialmente em 30/10 /2025. (...)" Após pedido de reconsideração, o juízo manteve o indeferimento de autorização para viagens internacionais nos seguintes termos (ID 79660123): "Trata-se de pedido de reconsideração quanto à decisão de mov. 36.1, que indeferiu a autorização de viagem internacional. O MP oficiou pela rejeição do pedido. Os documentos acostados aos autos demonstram que o sentenciado cumpriu dois terços da prestação pecuniária fixada. Quanto à prestação de serviços, o relatório de mov. 60.1 aponta que ele cumpriu 44 horas e 10 minutos, do total de 1260 horas. Ou seja, há prova de que o apenado está em regular cumprimento das penas estabelecidas. Todavia, não há comprovação inequívoca do retorno do apenado em relação à viagem aos EUA entre 18.2.2026 e 15.3.2026. Os documentos de mov. 30.4 e 47.3 não registram o vôo de volta ao Brasil, havendo comprovação apenas de que ele sairá de Miami às 3h04, com destino a Nova York, exatamente no dia 15.3.2026. Logo, mantenho a decisão de indeferimento." Ato seguinte, em resposta à oposição de embargos de declaração pelo ora paciente, o Juízo assim se manifestou (ID 79765909): "Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado em face de decisão que indeferiu autorizações de viagens internacionais no curso do cumprimento da PRD. Ouvido o Ministério Público manifestou pela manutenção da decisão Conheço dos embargos de declaração diante de sua tempestividade. No mérito não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria se pronunciar, corrigir erro material, conforme se observa do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de aplicação supletiva ao processo penal. No caso em exame, não estamos diante de hipótese prevista para o manejo de embargos, revelando-se a manifestação da parte embargante em verdade como insurgência ao ato jurisdicional atacado, o que desafia o manejo recursal adequado. Em que pese o sentenciado ter juntado documentos que comprovam a ida e a volta, as inúmeras viagens solicitadas obstaculariam o cumprimento e a fiscalização da Prestação de Serviços à Comunidade. O sentenciado pretende viajar em 04 meses para 04 países (EUA, Canadá, França e Portugal) em 02 continentes (América do Norte e Europa). Assim, conheço dos embargos de declaração. Porém, lhes nego provimento." Pois bem. Inicialmente, há que se destacar que o habeas corpus, sobretudo com pedido liminar, não é a via adequada para se promover análise de decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, juiz natural para a análise de pleitos relativos à execução penal, salvo excepcionalíssimas exceções, quando comprovada, de plano e de forma irrefutável, flagrante teratologia ou ilegalidade passível de configurar constrangimento ilegal, considerando-se a via estreita do writ e a necessidade de prova pré-constituída do quanto alegado. Muito embora o pleito formulado envolva direito de locomoção do paciente, há que se ressaltar que este não está preso e, de certo que cumpre pena restritiva de direitos cuja fiscalização, acerca da forma e regularidade em seu cumprimento, cabe ao Juízo da Vara De Execuções Das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, não sendo admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, condicionada à presença concomitante de dois requisitos: (i) o fumus boni iuris, consubstanciado em ilegalidade patente ou teratologia da decisão judicial atacada, e (ii) o periculum in mora, representado pela existência de risco concreto e iminente de agravamento da situação do paciente, caso mantido o status quo. No caso, não se verifica ilegalidade flagrante, tampouco se está diante de ato judicial manifestamente teratológico ou eivado de nulidade que autorize a superação da via processual própria por meio de liminar em habeas corpus. Ao contrário, as decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas foram amplamente fundamentadas, tendo sido assegurado o contraditório, com manifestação prévia do Ministério Público, bem como a análise de documentos e requerimentos sucessivos, inclusive com apreciação de embargos de declaração. O indeferimento das autorizações para viagem se deu com base objetiva e criteriosa na necessidade de assegurar o cumprimento regular das penas restritivas de direitos, conforme orientação expressa do art. 147 da Lei de Execução Penal. Ainda que tenha havido o adimplemento parcial da prestação pecuniária, tal circunstância não afasta a obrigatoriedade de cumprimento da outra modalidade da pena substitutiva, notadamente porque a prestação de serviços à comunidade não é passível de delegação ou compensação. Soma-se a isso o fato de que o sentenciado pretende ausentar-se do país por três vezes distintas, em três meses consecutivos, com períodos significativos de ausência (até 25 dias), o que compromete, de forma evidente, a regularidade da execução penal e impossibilita o controle pelo Estado da efetiva aplicação da pena alternativa. De certo que a execução da pena substitutiva impõe ao apenado deveres de compatibilização com sua rotina pessoal e profissional, e que a liberdade de locomoção pode ser restringida para viabilizar o cumprimento eficaz da sanção penal. Outrossim, o indeferimento da liminar se mostra ainda mais justificado diante da pluralidade de viagens solicitadas, da extensão dos períodos de ausência e da finalidade predominantemente profissional dos deslocamentos, o que revela a tentativa de relativizar, de forma desproporcional, o cumprimento da pena imposta judicialmente, invertendo-se a lógica da execução penal ao privilegiar conveniências pessoais em detrimento da autoridade da decisão condenatória. O alegado periculum in mora, consubstanciado na suposta necessidade de viagens para compromissos profissionais previamente firmados e na iminência do recesso forense, não configura risco de dano irreversível à liberdade do paciente, que não se encontra preso, mas sim em regime de cumprimento de pena em liberdade, condicionada à observância das regras e limites impostos pelo Juízo da Execução Penal. Ademais, os compromissos profissionais indicados não foram comprovados de forma cabal como inadiáveis, nem tampouco demonstraram incompatibilidade absoluta com eventual readequação de agenda futura, o que esvazia a urgência alegada. Portanto, a utilização do presente habeas corpus não é admissível como sucedâneo recursal, não havendo, por ora, omissão dolosa ou mesmo constrangimento ilegal que justifique a excepcional concessão de liminar, devendo ser anotado, ainda, que os documentos que instruem os autos não permitem conclusão diversa da ora adotada, sobretudo porque não foi juntada, em sua integralidade, os autos do processo de execução penal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025 18:06:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator